Tribunal: TJMT
Processo: 0001406-79.2016.8.11.0045
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001406-79.2016.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes contra as Relações de Consumo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EGIDIO ANTONIO FABRIZIO - CPF: 431.417.810-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), EGIDIO ANTONIO FABRIZIO - CPF: 431.417.810-87 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – VENDA DE MERCADORIA EM CONDIÇÕES IMPRÓPRIAS AO CONSUMO CULPOSA – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTE A IMPROPRIEDADE DO PRODUTO AO CONSUMO – INSUFICIÊNCIA DA SIMPLES EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de delito não transeunte, a realização de exame pericial é essencial para a comprovação da materialidade delitiva.

Consoante a jurisprudência desta Corte Estadual e do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração do crime tipificado no artigo 7o, inciso IX, da Lei n. 8.137/1990, não basta que o prazo de validade da mercadoria exposta à venda tenha se exaurido, afigurando-se imprescindível a existência de laudo pericial que ateste a impropriedade do produto ao consumo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 0001406-79.2016.8.11.0045 pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que rejeitou a denúncia oferecida pelo
parquet
contra
Egídio Antônio Fabrízio
, na qual se imputava ao ora recorrido a prática do delito de venda de mercadoria em condições impróprias ao consumo culposa, capitulado no artigo 7o, inciso IX e parágrafo único, da Lei n. 8.137/1990.

Em síntese, o recorrente argumenta que há justa causa para a deflagração da ação penal (Id. n. 138114525, pp. 66-70).

Por sua vez, o recorrido, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 138114541).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 138114525, pp. 72-73).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 144153680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado, o juízo
a quo
rejeitou a denúncia oferecida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra
Egídio Antônio Fabrízio
, a qual imputava ao ora recorrido a prática do crime de venda de mercadoria em condições impróprias ao consumo culposa, tipificado no artigo 7o, inciso IX e parágrafo único, da Lei n. 8.137/1990.

Irresignado, o
parquet
argumenta que há justa causa para a deflagração da ação penal.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da peça acusatória:

“
Narram os autos de Inquérito Policial que, nos dias 21 de maio de 2013, 07 de agosto de 2013, 20 de junho de 2013, 06 de fevereiro de 2014, 17 de março de 2014, 24 de março de 2015 e 07 de julho de 2015, no estabelecimento comercial Panificadora Pão da Vida, com endereço na Avenida Rio Grande do Sul, no 692-E, e na Avenida São Paulo, no 90-E, ambos neste Município de Lucas do Rio Verde-MT, o denunciado
EGIDIO ANTONIO FABRIZIO
agindo com manifesta imprudência e negligência, tinha em depósito para venda e expôs à venda mercadoria, em condições impróprias ao consumo, consoante autos no 8290 e 5706 de fls. 06/07, e termos de fls. 08/10, 12 e 33/34.

Consta no caderno investigativo que nas datas e local alhures mencionados, os Fiscais da Vigilância Sanitária realizaram fiscalização no estabelecimento supramencionado de propriedade do denunciado
EGIDIO ANTONIO FABRIZIO
, onde constataram a presença de produtos em condições impróprias ao consumo à disposição dos clientes (cf. termos de fls. 08/10, 12 e 33/34).

Apurou-se que o denunciado não agiu com as cautelas e cuidados necessários para evitar a venda e exposição de produtos impróprios para o consumo, eis que negligenciado na necessária conferência diária da validade dos produtos, acabou por propiciar a venda e exposição de alimentos arrolados nos termos de fls. 08/10, 12 e 33/34, com data de validade vencida
” (Id. n. 138114525, pp. 9-10;
sic
).

Ao rejeitar a peça acusatória, o juízo de origem consignou o seguinte:

“
Dispõe o artigo 395, do Código de Processo Penal, que:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando

I – for manifestamente inepta;

II – faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal;

III – faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Analisando detidamente os autos, tenho que no caso versando o Autor incidiu na hipótese do inciso III, do Dispositivo Legal supracitado, qual seja, falta de justa causa para o exercício da ação penal, haja vista a ausência de comprovação da materialidade delitiva do crime imputado, pela falta de exame pericial de constatação da impropriedade dos produtos apreendidos para o consumo.

O tipo penal em questão (artigo 7o, inciso IX, c/c parágrafo único, da Lei no. 8.137/1990), por deixar vestígios, exige exame pericial nos produtos para comprovação do elemento objetivo, consistente na ‘condição imprópria para o consumo’.

Isso se faz necessário para que seja efetivamente demonstrada a real nocividade dos produtos para o consumo, evitando presunções, sob pena de inaceitável responsabilidade objetiva.

A constatação do prazo de validade vencido, por si só, não tem o condão de provar a impropriedade do produto para o consumo, mas tão somente a violação das normas consumeristas. Nesses casos, cabe apenas ao Direito Administrativo eventual punição pelo descumprimento das normas consumeristas.

Aliás, é importante ressaltar que vigora no direito penal brasileiro o princípio da intervenção mínima, o qual propõe a utilização restrita do sistema penal na luta contra o ilícito.

(...)

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, REJEITO a denúncia de fl. 05, por falta de justa causa para o exercício da ação penal
” (Id. n. 138114525, pp. 60-64).

Como se nota, a rejeição da exordial se lastreou na ausência de laudo pericial apto a comprovar a impropriedade dos produtos ao consumo.

Malgrado o recorrente argumente que o exame de corpo de delito é dispensável em casos dessa natureza, certo é que a conclusão a que chegou o juízo de primeiro grau está em plena sintonia com a jurisprudência desta Corte Estadual.

Com efeito, tratando-se de crime não transeunte, impõe-se a realização do referido exame, consoante o art. 158,
caput
, do Código de Processo Penal:

“
Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
”

A propósito, trago à colação precedentes da Primeira e da Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO DO ART. 7o, INCISO IX C/C ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DA LEI N. 8.137/90 – REJEIÇÃO DA EXORDIAL (AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA ANTE PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA DEMONSTRAR A IMPROPRIEDADE AO CONSUMO DE PRODUTOS COM VALIDADE EXPIRADA – APLICAÇÃO DO ART. 18, § 6o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IMPROCEDÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Para caracterizar o delito tipificado no art. 7o, IX, da Lei no 8.137/90, é indispensável à realização de perícia a fim de atestar se a mercadoria estava ou não em condição imprópria para o consumo, não se podendo presumir sua impropriedade
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1003586-84.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 28.5.2019; data da publicação: 5.6.2019).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME CONTRA AS RELAÇÕES CONSUMERISTAS – VENDER E EXPOR À VENDA MATÉRIA-PRIMA OU MERCADORIA EM CONDIÇÕES IMPRÓPRIAS PARA O CONSUMO – ART. 7.o, INC. IX, C/C PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.o 8.078/1990 – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DENÚNCIA REJEITADA POR FALTA DE JUSTA CAUSA [ART. 395, INCISO III, DO CPP] – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA DECISÃO E A CONTINUIDADE DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL TÉCNICO ATESTANDO A EFETIVA NOCIVIDADE DOS PRODUTOS APREENDIDOS – IMPRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – CRIME NÃO TRANSEUNTE E QUE DEIXA VESTÍGIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 158 DO CPP – PRECEDENTES FIRMADOS NAS CORTES SUPERIORES E NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, com os quais faz coro a jurisprudência deste Sodalício estadual, o crime previsto no art. 7.o, inc. IX, da Lei n.o 8.137/1990 detém natureza não transeunte e deixa vestígios, razão pela qual, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, é imprescindível a existência de laudo pericial técnico atestando a nocividade dos produtos apreendidos e a efetiva impropriedade da mercadoria para o consumo.

2. Na hipótese, embora a denúncia esteja acompanhada de relatório da equipe de Vigilância Sanitária Municipal, informando que o recorrido tinha em depósito para venda ou expunha à venda produtos com prazos de validade extrapolados, a ausência de perícia técnica atestando a impropriedade da mercadoria ao consumo, constitui óbice instransponível à aferição da materialidade delitiva, a inviabilizar o recebimento da denúncia e subsequente retomada da tramitação processual.

3. Rejeição da denúncia mantida. Recurso ministerial desprovido
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1008630-84.2019.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 7.8.2019; data da publicação: 13.8.2019).

Idêntica é a orientação do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria. Confira-se:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO (ART. 7o, INCISO IX, DA LEI N. 8.137/1990). TIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. O crime previsto no art. 7o, inciso IX, da Lei n. 8.137/1990 (vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo) é não transeunte, sendo indispensável a realização de perícia para a sua comprovação, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, sob pena de se admitir responsabilização objetiva.

3. Neste caso, não foi realizada perícia para comprovar que a mercadoria apreendida era imprópria para o consumo, havendo apenas o relato de uma agente de fiscalização afirmando ter encontrado alguns produtos expostos na calçada, sob o sol, e que tais mercadorias dependiam de refrigeração. Diante desse quadro, a servidora parou para fiscalizar o estabelecimento, encontrando outros produtos armazenados em temperatura inadequada, além de outros, cujos prazos de validade estavam expirados.

4. Tais elementos não se mostram suficientes para autorizar a condenação, que, diante da falta de elementos mais sólidos que sustentem a materialidade delitiva, deve resultar na absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para absolver o paciente Ricardo Luiz De Sá Juliari do crime previsto no art. 7o, inciso IX, da Lei n. 8.137/1990, objeto da Ação Penal n. 0000652-84.2016.8.26.0348
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 551.700/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 4.2.2020; data da publicação: 12.2.2020).

Na espécie, verifica-se que não foi elaborado o necessário laudo pericial, tendo sido confeccionados, por fiscais do Departamento de Vigilância Sanitária do Município de Lucas do Rio Verde/MT, meros autos de infração que indicavam o vencimento dos prazos de validade de alguns produtos.

Não por acaso, a própria autoridade policial que presidiu o inquérito recomendou o seu arquivamento,
in verbis
:

“
A conduta descrita no art. 7o, inciso IX, da Lei no 8.137/1990, não se configura diante de uma mera realidade objetiva, sendo que a ação da vigilância sanitária não descreve fatos que possam ser caracterizados como crime, no sentido de que o comerciante teria agido intencionalmente ou de má fé colocando para venda produtos notoriamente impróprios para o consumo (agindo com dolo), ou que este ciente da impropriedade dos produtos os deixou expostos por relapso ou desídia (agindo com culpa), o que inviabilizaria a subsunção de um fato meramente objetivo (exposição a venda de produtos vencidos) ao tipo penal previsto no sobredito dispositivo legal, que não pode configurar-se quando destituído de tipicidade subjetiva
” (Id. n. 138114525, p. 54).

Nesse contexto, à míngua de comprovação da materialidade delitiva, afigura-se escorreito o
decisum
invectivado, no que reconheceu a ausência de justa causa para a deflagração de ação penal, nos termos do art. 395, III, do CPP.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022